Tribunal: TJDFT
Processo: 0708887-60.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM REGULAMENTO DE VISITAS JULGADA PROCEDENTE. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. VALOR ARBITRADO COMPATÍVEL COM O CONTEXTO DA CAUSA. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM RECURSO DA PARTE VENCEDORA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação de guarda cumulada com regulamento de visitas. 1.1. O embargante alega haver omissão e contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão acerca da irrisoriedade do valor arbitrado aos honorários; (ii) verificar a existência de contradição interna ao reconhecer a complexidade e não manter valor mais elevado; (iii) analisar eventual omissão relativa ao Tema 1.076 do STJ; (iv) averiguar possível omissão referente ao precedente específico indicado na apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão asseverou ser o valor arbitrado de R$ 700,00 não irrisório nem vil. Se aplicados os percentuais mínimos legais de 10% sobre o valor da causa, os honorários corresponderiam a R$ 141,20. Logo, o montante fixado representa quantia aproximadamente cinco vezes superior a esse parâmetro, afastando qualquer alegação de desrespeito à dignidade profissional. 3.2. Em causas como a dos autos, de valor baixo ou inestimável, a fixação por equidade tem por finalidade evitar quantias simbólicas, sem, contudo, legitimar majoração desproporcional dos honorários. Esse entendimento foi reafirmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.076 mencionado no aresto. 3.3. O decisum foi claro ao afirmar ser a fixação dos honorários submetida às peculiaridades do caso concreto, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e o precedente citado pelo apelante não se aplica ao presente caso.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.076/ STJ.